Tribunal: TJDFT
Processo: 0735246-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735246-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ELIEZER DIAS DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDER DIAS DA SILVEIRA DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 39502034, o processo principal foi sentenciado (id 39502039- Proc. 0707700-40.2021.8.07.0014). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 21/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator